Tribunal: TJDFT
Processo: 0748033-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0748033-39.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: VANESSA PESSOA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A contra a sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de VANESSA PESSOA DE SOUSA, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I c/c art. 321, parágrafo único, ambos do CPC. Em suas razões recursais (ID 51495198), defende bastar a notificação encaminhada ao endereço declinado no contrato, para fins de comprovação da constituição do devedor em mora, requerendo o prosseguimento da ação de busca e apreensão. Preparo recolhido (IDs 51495199 e 51495200). Após incluído o processo em pauta para julgamento, a autora apelante protocolou a petição de ID 52273350, na qual postulou a desistência da ação e a extinção do feito, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Instada a esclarecer se desiste do recurso interposto (ID 52364318), a recorrente informa que desiste da apelação e reitera o pedido de desistência da ação (ID 52515599). É a síntese do que interessa. DECIDO. De acordo com o artigo 485, § 5o, do CPC, a desistência da ação somente pode ser requerida até a prolação da sentença. Portanto, recebo o petitório da autora apelante apenas como pedido de desistência do recurso. Por sua vez, nos termos do art. 998, caput, do CPC, o recorrente pode, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso a qualquer tempo, a conferir: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Com efeito, o advogado da parte que subscreve o pedido de desistência da apelação (ID 52515599) possui poderes para a prática do ato, conforme procuração e substabelecimento de ID 51495178. Nesse caso, impõe-se a homologação da desistência. Do exposto, com fundamento no art. 998 do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência do recurso de apelação para que produza os efeitos legais. Após a preclusão, à Secretaria para adoção das providências legais P. I. Brasília/DF, 18 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator